Tribunal: STF
Processo: RE 69401
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-06-03
Data de publicação: 1975-06-03

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. INADMISSIBILIDADE DE MANDADO DE SEGURANÇA
CONTRA ATO ADMINISTRATIVO DE CARÁTER DISCIPLINAR, PRATICADO POR
AUTORIDADE COMPETENTE E COM OBSERVANCIA DAS FORMALIDADES LEGAIS.
INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.